Tribunal: TJMT
Processo: 0042559-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA FRANCISCA DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 147452/2017
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS)– GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL (GRI) E DE HORÁRIO ESPECIAL – SUPRESSÃO – INEXISTENCIA - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – PCCS - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela não realização de prova pericial, se a prova reclamada era totalmente dispensável, devendo, nessa ótica, prevalecer os princípios processuais da efetividade e da duração razoável do processo.
Não há que se falar em incidência do adicional de insalubridade no grau máximo, se a natureza da atividade desenvolvida pelo servidor não o coloca em contato direto e permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância permitidos e da intensidade e do tempo de exposição.
Se com a implementação do novo PCCS da categoria, houve a incorporação das vantagens extintas ao vencimento base, não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
MARIA FRANCISCA DE SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA FRANCISCA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0042559-12.2013.8.11.0041, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Condenou a Autora no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, parágrafo, 3o, I, do CPC.
Em suas razões recursais às fls. 147/155, a Apelante alega preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do Juízo não ter oportunizado a realização de prova pericial, a fim de verificar se o local de trabalho é ou não insalubre, já que suas atividades laborais eram desempenhadas no Pronto Socorro Municipal, local onde estava em contato com agentes físicos, químicos, biológicos.
No mérito recursal, pugna pela reforma da sentença, ressalta a necessidade da sua gratificação por horário especial – GHE, e da gratificação (adicional especial), direitos que alega deveria ter sido resguardado quando da elaboração do Plano de Cargos de Carreira pela LC 93/2003, que suprimiu as verbas.
Contrarrazões coligidas a fls. 157/162, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fls. 170/171).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Município de Cuiabá, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento ao pagamento das verbas Adicional por Tempo de Serviço – ATS, Adicional Especial de 20%, Gratificação 60% do salário base, assim também, o Adicional de Insalubridade em 20%, que segundo sustenta, lhe foram indevidamente suprimidas.
A pretensão inicial foi julgada improcedente, pelo togado a quo.
Não concordando com o decreto sentencial, recorre a autora.
Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizada a realização de perícia a fim de comprovar a situação de insalubridade a que estava submetida.
Ora, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já produzidas se mostram suficientes para formar o seu convencimento, como no caso em pauta, onde o magistrado a quo ponderou que a oitiva de testemunha apenas serviria ao prolongamento desnecessário da demanda, porque os documentos juntados ao autos já se mostravam aptos para prolação da sentença.
A valer, a prova pericial reclamada tinha como objeto a comprovação do desenvolvimento de atividade em local insalubre, a conferir à autora, ora apelante, o direito ao recebimento do adicional correspondente.
Contudo, como bem pontuou o Juízo sentenciante, a atividade desempenhada pela autora era de “oficial administrativo II”, exercida na “Coordenadoria Administrativa”, como se vê das fichas funcionais (fls. 35/40) que em razão da natureza, ao que se afigura, não a coloca em contato direto com agentes nocivos, e quiçá, com pacientes acometido por doenças infectocontagiosas, de modo que não a sujeita ao contato permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância permitidos, e da intensidade e do tempo de exposição, a ensejar a concessão do adicional de insalubridade no grau máximo.
Nesse cenário, a prova pericial reclamada não ensejou em cerceamento de defesa, porque na hipótese era totalmente dispensável, devendo, nessa ótica, prevalecer os princípios processuais da efetividade e da duração razoável do processo.
A propósito, cito precedente em caso análogo:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR No 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.
1. Compete ao juiz, no intuito de formar o seu livre convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas, aí incluso o indeferimento daquelas inúteis, desnecessárias ou protelatórias, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
2. Se as vantagens extintas não foram simplesmente suprimidas da remuneração da servidora, mas incorporadas ao vencimento base daqueles que a elas tinham direito, não havendo que se falar em violação a direito adquirido.
3. Se as fichas financeiras juntadas à inicial demonstram que os adicionais e gratificações vinham sendo pagos em certos momentos, regularmente, à servidora, até a implementação do novo PCCS, quando foi reafirmada a extinção das vantagens, bem como a sua incorporação ao vencimento-base, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, consoante previsão do artigo 14 da Lei Complementar no 152/2007, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.(N.U 0045876-18.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Desta feita, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No mérito, sustenta a autora o direito ao recebimento nos últimos 5 anos, das verbas salariais: Adicional por Tempo de Serviço – ATS, no percentual de 30%; Gratificação Especial (horário), no percentual de 20%, e Gratificação de Regime Integral (GRI), no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário base, ao servidor que optar pela jornada de 40 horas semanais, que segundo alega foram indevidamente suprimidas.
Como já é entendimento consolidado, não existe direito adquirido do servidor ao regime remuneratório, fazendo jus apenas a irredutibilidade de vencimentos.
O município esclarece que a gratificação especial e a gratificação de regime integral, eram vantagens previstas nos artigos 13 e 14 da LCM n. 019/95 e que foram revogadas pela LCM n. 94/2003, segundo a qual em relação à primeira, o servidor que desempenhasse o seu labor em regime de plantão hospitalar e/ou pronto atendimento faria jus a um percentual de 20% de gratificação especial. Ao passo que a gratificação por regime integral (GRI), esse percentual seria de 60% para o servidor que optasse pela jornada de 40 horas semanais.
Nesse contexto, verifica-se das provas trazidas aos autos, notadamente, os relatórios das fichas financeiras da servidora referente aos últimos 5 anos que precederam ao ajuizamento da ação - 2008 a 2013 (fls. 25/40 ), que compunham a remuneração da servidora, as seguintes verbas: vencimento; adicional de insalubridade (20%), gratificação de desempenho; VPNI, Adicional por tempo de serviço (ATS); gratificação por hora especial, não integrando, à época, a alegada Gratificação por Regime Integral (GRI), o que demonstra que a servidora não exercia a jornada de 40 horas semanais, a lhe garantir referida verba indenizatória.
Ressalta-se que referidas verbas foram percebidas pela servidora na forma descrita até Março/2008, a partir de quando foram descritas conforme o PCCS, por meio do qual esta foi enquadrada no cargo de Agente Municipal, Ocupação Oficial Adm II, Classe A, Padrão IV, conforme o Decreto n. 4650 de 04.04.08, como consta da ficha funcional da servidora (fl. 64/65).
Diante desse cenário, em que pese o reenquadramento e a mudança de nomenclatura das verbas pagas, não houve irredutibilidade salarial, já que em março/2008, mês que antecedeu a mudança do reenquadramento, compunham a remuneração da autora as verbas: Vencimento; Adicional de Insalubridade, ATS, Gratificação Hora Especial, no valor total de R$ 1.106,77, passando no mês seguinte ao reenquadramento Abril/2008, a constar como remuneração: vencimento (PCCS), adicional de insalubridade, Gratificação Desempenho (PCCS), Gratificação Hora Especial e VPNI, no valor total de R$ 1.116,32 (fl. 35)
Ao que constata, embora extinta a verba ATS, foi esta incorporada no VPNI, de modo que não há que se falar em supressão de verbas salariais, que continuaram a serem pagas à servidora, em que pese por nomenclaturas distintas, mantendo-se a irredutibilidade dos seus vencimentos, inclusive o adicional de insalubridade desde outrora pago no percentual de 20% do salário base, já que a função desempenhada pela servidora não a sujeita a contato direto com agentes infectocontagiosos, a justificar o pagamento do percentual no grau máximo.
Em caso análogo, cito precedente desta Câmara de Direito Público, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO – GRATIFICAÇÕES DE REGIME INTEGRAL E DE HORÁRIO ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR No 93/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ) E LEI COMPLEMENTAR No 152/2007 (INSTITUIDORA DO PCCS) – PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ASSEGURADA - APELO DESPROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, sem que se cogite cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
Se as vantagens extintas que vinham sendo pagas a servidora não foram simplesmente suprimidas da remuneração, mas incorporadas ao vencimento base, com a implementação do novo PCCS, além de assegurada a irredutibilidade salarial pelo pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não há que se falar em violação a irredutibilidade salarial.
Recurso desprovido. (N.U 0042349-58.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Por derradeiro, condeno a apelante em honorários recursais, majorando-os em 15% na forma o §11o do art. 85 do CPC/15, que por sua vez ficarão sobrestados por força do §3o do art. 98 do citado Códex.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR